Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EDCL em APELAÇÃO CÍVEL 0715643-21.2019.8.07.0001 Embargante(S) ITAU UNIBANCO S.A. Embargado(S) ANDRE GUSTAVO VITORINO e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intime-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.